Tribunal: TJPA
Processo: 0014907-97.2015.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014907-97.2015.8.14.0095

APELANTE: RAFAEL BORGES VIEIRA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL REALIZADA APÓS ABORDAGEM POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. VALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, consistente na posse de pistola calibre .40 com numeração raspada e municiada. A condenação originária fixou pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade. A defesa sustenta nulidade da busca pessoal, por ausência de justa causa, e requer a absolvição do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a busca pessoal realizada após abordagem motivada por infração de trânsito — condução de motocicleta sem placas — configura diligência ilícita, contaminando as provas obtidas e ensejando a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condução de motocicleta sem placa constitui infração administrativa e caracteriza, por si só, justa causa para intervenção policial, legitimando a abordagem e eventual busca pessoal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a realização de busca pessoal sem mandado judicial quando houver circunstância objetiva e concreta que fundamente a suspeita, sendo desnecessário indício de crime em andamento.

A atuação policial no caso foi desencadeada por fato objetivo e visível, afastando a tese de "fishing expedition", que pressupõe diligência arbitrária e desvinculada de qualquer causa plausível.

A arma de fogo foi descoberta incidentalmente, no contexto de abordagem lícita, caracterizando encontro fortuito de provas, situação reconhecida como legítima pela doutrina e jurisprudência à luz da teoria da serendipidade.

O conjunto probatório — formado por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos de policiais e confissão do réu — é harmônico, suficiente e válido para sustentar a condenação.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada segundo os critérios do Código Penal, com pena fixada no mínimo legal, regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos, em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condução de veículo sem placas constitui justa causa para abordagem policial, autorizando busca pessoal diante de fundada suspeita.

O encontro fortuito de provas em diligência regularmente iniciada não configura prova ilícita, sendo válida a apreensão de arma de fogo realizada nesse contexto.

A abordagem motivada por infração de trânsito visível não caracteriza "fishing expedition", mas exercício legítimo do poder de polícia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, IV; CPP, arts. 157 e 386, VII; CP, arts. 44, 59, 68 e 33, §2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 885.796/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.3.2024, DJe 18.3.2024; STJ, AREsp n. 2.728.801/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RAFAEL BORGES VIEIRA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, consistente no porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia imputando ao apelante a conduta delituosa, praticada em 13 de maio de 2015, ocasião em que foi abordado por policiais militares enquanto conduzia motocicleta sem placas e, em decorrência de busca pessoal, foi encontrada em sua posse uma pistola calibre .40, com numeração raspada e municiada com oito projéteis. O réu confessou a prática criminosa na fase policial.

A ação penal tramitou regularmente, tendo sido encerrada com sentença condenatória. A magistrada sentenciante fixou a pena em 3 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além do direito de apelar em liberdade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da busca pessoal realizada por policiais militares, argumentando que não houve justa causa concreta que autorizasse a revista pessoal, sendo, portanto, prova ilícita nos termos do art. 157 do CPP. Fundamenta sua tese na jurisprudência do STF sobre a vedação à prática conhecida como
fishing expedition
, destacando que os agentes públicos extrapolaram os limites legais e constitucionais da diligência policial. Alega, ainda, que a ausência de indícios objetivos justificadores da abordagem configura violação aos direitos fundamentais, devendo ser reconhecida a nulidade da prova e, por consequência, sua absolvição.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, a declaração da ilicitude das provas obtidas e a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, argumentando que a abordagem se deu em razão de fundada suspeita decorrente da condução de veículo sem placas, e que o flagrante decorreu da legítima atuação policial. Assevera que não houve qualquer vício na diligência, estando a sentença lastreada em provas válidas, robustas e harmônicas, especialmente a confissão do réu, o laudo pericial, e os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares.

Enfatiza, ainda, que o processo observou rigorosamente os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo a dosimetria da pena sido aplicada dentro dos parâmetros do art. 68 do Código Penal, com adequada valoração das circunstâncias judiciais e correta substituição da pena.

Posteriormente, com o regular processamento do recurso, os autos foram encaminhados à instância superior, oportunidade em que o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, em parecer de mérito, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, destacando a regularidade do flagrante, a inexistência de nulidade na busca pessoal e a incidência da teoria da serendipidade, apta a convalidar a prova obtida de forma fortuita e legítima.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Rafael Borges Vieira
contra sentença que o condenou como incurso no artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi abordado por policiais militares no dia 13 de maio de 2015, por volta das 16 horas, quando trafegava em motocicleta desprovida de placa de identificação. Em decorrência da abordagem, foi realizada busca pessoal, ocasião em que se encontrou em seu poder uma pistola calibre .40, modelo 940, com numeração suprimida, municiada com oito projéteis intactos. Conduzido à autoridade policial, o réu confessou a prática delitiva.

A insurgência recursal limita-se ao reconhecimento da nulidade da busca pessoal, sob o argumento de que inexistiria fundada suspeita apta a autorizar a revista, sustentando a defesa que a diligência policial teria se configurado como verdadeira
fishing expedition
, o que acarretaria a ilicitude da prova e, por consequência, a absolvição do apelante, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

A tese, todavia, não prospera.

A abordagem policial decorreu de circunstância objetiva e concreta, qual seja, o fato de o apelante conduzir motocicleta sem placa, situação que, por si só, caracteriza infração administrativa e autoriza a intervenção estatal para fins de fiscalização.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite que, diante de infração ostensiva ou situação anômala perceptível de plano, mostra-se legítima a atuação policial, inclusive com a realização de busca pessoal, desde que inserida no contexto da diligência regularmente iniciada.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. PROCEDIMENTO DE ROTINA E FISCALIZAÇÃO EM RODOVIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURAD A. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n. 180.748/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023)

2. No caso, o paciente foi abordado durante uma fiscalização de rotina promovida por policiais com o intuito de averiguar a ocorrência de infração administrativa de trânsito (o veículo possuía película no vidro que impedia a visualização dos passageiros), o que justificou a ação policial. Após ordem de parada, percebeu-se no interior do veículo fardos característicos para embalar drogas, bem como forte odor de maconha, o que justificou a busca veicular/pessoal. Na abordagem foram apreendidos 25kg de maconha e 1kg de crack.

3. Assim, inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia, pois a busca pessoal/veicular foi exercida dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 885.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

No caso concreto, não se vislumbra atuação arbitrária, aleatória ou desprovida de justificativa.

Ao revés, a intervenção estatal foi desencadeada por motivo objetivo, e a descoberta do armamento ocorreu de forma incidental, caracterizando típico encontro fortuito de provas, hipótese amplamente admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que a diligência originária seja lícita, como efetivamente ocorreu.

A chamada
fishing expedition
pressupõe atuação especulativa, genérica e desvinculada de qualquer causa plausível, o que não se verifica nos autos.

A apreensão da arma de fogo não resultou de investigação prospectiva ou devassa indiscriminada, mas de abordagem regular, fundada em infração visível, circunstância que afasta a alegada nulidade e preserva a higidez do acervo probatório.

As cortes superiores reconhecem a validade do princípio da serendipidade, quando, iniciada regular diligência, encontra-se fortuitamente prova de crime diverso.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM DECORRÊNCIA DA BUSCA DOMICILIAR E ERRO DE PROIBIÇÃO INEVITÁVEL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR E
ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL.
TESE DE ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 83 E N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado pelo agravante, condenado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. O agravante alega ilegalidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado e erro de proibição inevitável quanto à posse da arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas obtidas mediante busca domiciliar, realizada com autorização do morador e em situação de flagrante, são válidas; e (ii) verificar a configuração do erro de proibição quanto à posse de arma de fogo, sob o argumento de desconhecimento da ilicitude da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A diligência policial, embora realizada sem mandado, foi precedida de autorização do morador e teve por finalidade verificar denúncia de descumprimento de medida protetiva, situação em que os policiais encontraram fortuitamente drogas e arma de fogo. Esse encontro fortuito de provas é legítimo, conforme o princípio da serendipidade, e não caracteriza ilegalidade, pois houve justa causa para o ingresso.

4. A tese de erro de proibição quanto à posse da arma não prospera, pois os elementos dos autos indicam que o recorrente, mesmo residindo em zona rural, tinha acesso a meios de comunicação e estava ciente da ilicitude da posse de arma sem registro. Assim, não se configura o erro de proibição inevitável.

5. A análise das provas requer reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

6. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.728.801/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Superada a preliminar, impõe-se registrar que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas.

O conjunto probatório é harmônico e consistente, composto pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial que atesta a eficácia da arma, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares e pela confissão do próprio apelante, elemento que, embora não isoladamente suficiente, reforça sobremaneira a convicção judicial quando em consonância com as demais provas dos autos.

No tocante à dosimetria, observa-se que o juízo sentenciante aplicou corretamente o sistema trifásico previsto nos artigos 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, manteve-se a reprimenda inalterada. Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena foi definitivamente estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial aberto foi fixado em consonância com o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos observou rigorosamente os requisitos do artigo 44 do mesmo diploma legal, mostrando-se adequada, proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

Não se identifica, portanto, qualquer ilegalidade, nulidade ou descompasso entre a sentença e o ordenamento jurídico vigente que autorize a pretendida reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026